Tribunal: TJES
Processo: 5001932-33.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001932-33.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLA DE JESUS AKSACKI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001932-33.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LAYLA DE JESUS AKSACKI

RECORRIDO: BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por LAYLA DE JESUS AKSACKI, mediante a qual a parte requerente relata que fora realizada em seu nome, sem sua autorização, uma compra no valor de R$ 847,80 (oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) da empresa LIV UP. Informa não ter conhecimento sobre a empresa, e que no momento da compra estava em seu repouso depois da jornada de trabalho, na qual atua como agente penitenciária. Afirma ter sido vítima de fraude, e que imediatamente entrou em contato com o banco recorrido para informar o ocorrido.

Em contato informou desconhecer sobre a compra e solicitou o estorno. O recorrido informou que “não era responsabilidade do banco e que o banco teria o prazo de até 70 dias para dar um retorno”. Foi aconselhada a realizar o bloqueio do cartão como uma medida de segurança alternativa, sem contudo receber o novo cartão em sua residência.

Informa que por diversas vezes tentou entrar em contato com o recorrido, sem sucesso, conforme segue os números de protocolo; 1981614, 1981620, 1981628 e 1981625.

Por conseguinte, em contestação (ID. 5062176) a recorrida alega em síntese que só foi possível realizar o estorno da compra questionada na fatura posterior, com vencimento em agosto de 2020. Outrossim, alega ter enviado o novo cartão solicitado, havendo três tentativas de entrega no endereço informado, sem sucesso visto que o endereço da recorrente se encontrava desatualizado.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em síntese, a parte requerente não apresentou qualquer prova efetiva que comprove ou, no mínimo, dê indícios da ocorrência de negativa do réu em proceder a entrega do cartão, suposto dano moral ou material. Por conseguinte, sem maiores delongas, é o caso de improcedência da ação.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado inicial. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.

Publique-se e Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, nada sendo requerido, e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos com as cautelas de lei. Diligencie-se.

Em sede recursal, a recorrente alega que não foram demonstradas justificativas satisfatórias, diante da má prestação do serviço da recorrida, não sendo juntado nenhum documento que comprovasse o vínculo da recorrente e os débitos por ela desconhecidos.

Outrossim, alega também, através dos diversos protocolos de reclamação (1981614, 1981620, 1981628 e 1981625) que buscou contato com a recorrida para solicitar novo cartão, como também para comunicar novo endereço.

Ademais, pleiteia a majoração de indenização por dano moral em importe não inferior à R$10.000,00 (dez mil reais), por considerar ser uma relação de consumo pautada sobre a responsabilidade objetiva da recorrida, cabendo à instituição bancária arcar com a má prestação do serviço.

A parte requerida, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, alegando que a parte autora não apresentou qualquer fundamentação em relação ao golpe, frisando que os golpes sofridos não são culpa do sistema bancário, e sim do repasse, por parte da autora, de suas informações confidenciais a terceiros. Ademais objetiva pela manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Extraio dos autos, que a requerida demonstrou que foram realizadas várias tentativas de contato com a Requerente, ainda, juntando rastreios dos Correios para entrega do cartão à autora e não tiveram êxito, sendo que o cartão está na agência da Requerente desde agosto/2020 para a retirada pela autora.

Em síntese, a parte requerente não apresentou qualquer prova efetiva que comprove ou, no mínimo, dê indícios da ocorrência de negativa do réu em proceder a entrega do cartão, suposto dano moral ou material. Por conseguinte, sem maiores delongas, é o caso de improcedência da ação.”

Nesse sentido, corretamente agiu o juízo sentenciante, quando declarou não entender pela má prestação de serviços da instituição bancária, considerando as diversas tentativas de entrega do cartão solicitado, somado ao fato de que o estorno ocorreu na fatura seguinte ao que a compra foi realizada, ou seja, assim que foi possível ao banco tendo em vista que a fatura anterior estava fechada. Ressalto, assim, que não houve falha na prestação dos serviços da parte recorrida, motivo pelo qual entendo não ser caso de condenação do banco à reparação por eventuais danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)